Tribunal: TJSP
Processo: 2108699-95.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação de indenização por danos materiais e morais – Distribuição à 2a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos - Ajuizamento após a decretação da falência de litisconsorte passivo – Decisão de Primeiro Grau que declinou da competência determinando a remessa à Vara que decretou a falência da parte integrante da lide em

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação de indenização por danos materiais e morais – Distribuição à 2a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos - Ajuizamento após a decretação da falência de litisconsorte passivo – Decisão de Primeiro Grau que declinou da competência determinando a remessa à Vara que decretou a falência da parte integrante da lide em litisconsórcio com a Fazenda Pública - Acórdão que negou provimento – Recurso Especial - Sobrestamento – Recursos afetados pelo Tema 976 – Despacho de devolução dos autos à Turma Julgadora – Retratação – Possibilidade - Objeto recursal que coincide com a questão discutida pelo C. STJ na apreciação do Tema 976. Tese firmada: "A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a fazenda pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária". No caso dos autos, a decisão recorrida, ao declinar da competência, conflita com a tese jurídica. Juízo de retratação imprescindível. Decisão reformada. Competência da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos para processo e julgamento do feito principal reconhecida - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2108699-95.2016.8.26.0000, da Comarca de São José
dos Campos, em que é agravante MARIA LUCIA DE JESUS, são
agravados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e SELECTA COMÉRCIO E
INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e MARREY
UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2108699-95.2016.8.26.0000
Agravante: MARIA LUCIA DE JESUS
Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo, Município de São
José dos Campos e Selecta Comércio e Industria S/a (Massa
Falida)
Comarca: São José dos Campos
Voto no 16.779
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Competência Ação de indenização
por danos materiais e morais Distribuição à 2a Vara da
Fazenda Pública de São José dos Campos - Ajuizamento
após a decretação da falência de litisconsorte passivo
Decisão de Primeiro Grau que declinou da competência
determinando a remessa à Vara que decretou a falência da
parte integrante da lide em litisconsórcio com a Fazenda
Pública - Acórdão que negou provimento
Recurso
Especial - Sobrestamento Recursos afetados pelo Tema
976 Despacho de devolução dos autos à Turma Julgadora
Retratação Possibilidade - Objeto recursal que coincide
com a questão discutida pelo C. STJ na apreciação do
Tema 976. Tese firmada: “A competência para processar e
julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa
falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for
proposta a ação de conhecimento, competente para julgar
ações contra a fazenda pública, de acordo as respectivas
normas de organização judiciária”. No caso dos autos, a
decisão recorrida, ao declinar da competência, conflita com
a tese jurídica. Juízo de retratação imprescindível. Decisão
reformada. Competência da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José dos Campos para processo e
julgamento do feito principal reconhecida - Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Lúcia de Jesus contra a r. decisão (fls. 31/35) que, em sede de ação de
indenização por danos materiais e morais, acolheu a preliminar arguida
pela Massa Falida, declinando a competência e determinando a
redistribuição do feito para o Juízo Universal da Falência, qual seja, a
18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Sustenta a agravante, em síntese, que a referida ação, por
versar sobre quantia ilíquida, trata-se de exceção ao juízo universal da
falência e, por isso, deve ser processado perante a 2a Vara da Fazenda
Pública de São José dos Campos.
Em decisão colegiada unânime, esta Douta Câmara de
Direito Público, não conheceu do recurso (fls. 64/67). Desta decisão foi
interposto recurso especial (fls. 71/96), o qual foi devidamente
respondido (fls. 109/116).
O feito foi sobrestado pela Douta Presidência (fls. 126), em
seguida, após decisão do STJ sobre a matéria de fundo, os autos foram
remetidos a este relator, de acordo com o art. 108, IV e 109, caput do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão
colegiado reapreciasse a questão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC
(fls. 128).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada pela ora agravante em face da Massa Falida de Selecta
Comércio e Indústria S/A e da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a reparação dos prejuízos que alega ter sofrido em virtude
da reintegração de posse do imóvel de propriedade da Massa Falida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
denominada comunidade Pinheirinho, em São José dos Campos,
ocorrida no mês de janeiro de 2012.
Após a apresentação das contestações, o magistrado a quo
reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o feito,
determinando a remessa dos autos para a 18a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, onde foi decretada a falência de Selecta
Comércio e Indústria S.A.
A controvérsia cinge-se à aplicação da vis attractiva do
juízo falimentar para o julgamento da presente demanda.
A decisão do STJ, no julgamento do mérito do REsp no
1.643.856, Tema no 976, publicado no DJe em 19.12.2017, por sua vez,
é assim divulgada pela Douta Presidência desta Corte (fls. 128): "A
competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos
ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com
pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta
a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a
Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização
judiciária."
Segundo o entendimento proferido no julgamento referido,
a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo
Cível na qual foi proposta a ação de conhecimento, ou seja, a 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Diante do exposto, necessário dar-se provimento ao
recurso.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para reformar a decisão interlocutória de fls. 31/35 e consoante
a decisão do C. STJ no REsp no 1.643.856, Tema no 976, determinar a
remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São José dos Campos.
MAURICIO FIORITO
Relator